Tribunal: TJSP
Processo: 2184616-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária. Presunção relativa de necessidade. Comando de comprovação da condição financeira da autora, que ela não esclareceu de modo bastante, juntando todos os documentos a tanto devidos. CPTS juntada já depois de remetido o feito à Mesa, sem prévia apreciação da origem e sem que de modo completo. Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.